Tribunal: TJPA
Processo: 0808806-58.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0808806-58.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIELSON DA SILVA CASTRO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
decisão que manteve a suspensão do livramento condicional e da execução da pena e homologou o PDP reconhecendo a prática de falta grave consistente em prisão por novo delito no curso da execução – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1)
NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A SUSPENSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL E DA EXECUÇÃO DA PENA PELO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS – PROVIMENTO – constatada a ausência de comprovação de ciência do apenado acerca das obrigações impostas com a concessão do livramento condicional, revela-se inviável que seja reconhecido seu descumprimento e declarada a suspensão do benefício, ensejando a nulidade da decisão que reconheceu a ocorrência de falta grave pela prática de novo delito no curso do livramento condicional - 2) DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO INTEGRAL CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – anulada a decisão que suspendeu o livramento condicional, impõe-se a atualização dos cálculos de pena a cumprir, a fim de que a matéria possa ser avaliada pelo juízo da execução
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA DECISÃO QUE SUSPENDEU O LIVRAMENTO CONDICIONAL DO APENADO PELO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS, PREJUDICADOS OS DEMAIS PEDIDOS ANTE A NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS DE PENA A CUMPRIR – UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por
ELIELSON DA SILVA CASTRO
,
representado pelo advogado
Marcelo Liendro da Silva Amaral – OAB/PA nº 20.474
, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém que confirmou a suspensão do livramento condicional e do cumprimento da pena anteriormente decretadas, afastando nulidade alegada pela defesa do apenado, e homologou o PDP reconhecendo a prática de falta grave consistente em prisão por novo delito no curso da execução.

Nas razões recursais, o agravante argui a nulidade da decisão que decretou a suspensão do livramento condicional e da execução da pena pelo descumprimento das obrigações impostas, em razão da ausência de ciência do apenado acerca das referidas obrigações, uma vez que não houve realização da cerimônia de livramento condicional, prevista no artigo 137 da LEP.

Argui ainda a nulidade da decisão que reconheceu a ocorrência de falta grave pela prática de novo delito, uma vez que o período em que o apenado permaneceu fora da Casa Penal (da expedição da ordem de recaptura em 04/05/2011 à prisão em flagrante por novo delito em 16/07/2021) deve ser computado como de efetiva execução da pena, pelo que a sanção resta cumprida desde abril de 2020.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada para reconhecer as duas nulidades suscitadas, anulando-se a decisão que suspendeu o livramento condicional e determinou a recaptura do recorrente, bem como, que seja reconhecido o total cumprimento da pena imposta, extinguindo-se o processo executório.

Em contrarrazões, o
Parquet
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do agravo.

O juízo agravado manteve a decisão recorrida.

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opinou pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

É o relatório,
com pedido de inclusão em pauta de julgamentos em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como mencionado, o agravante pleiteia, inicialmente, a declaração de nulidade da decisão que decretou a suspensão do livramento condicional e da execução da pena pelo descumprimento das obrigações impostas, em razão da ausência de ciência do apenado acerca das referidas obrigações, uma vez que não houve realização da cerimônia de livramento condicional, prevista no artigo 137 da LEP,
no que

lhe assiste razão.

De início, destaco que o cerne do presente agravo se refere à
comprovação de
ciência
do apenado das obrigações
que lhe foram impostas com a concessão do benefício do livramento condicional, questão que se mostra essencial para resolução do presente recurso, uma vez que a apreciação dos demais pedidos depende da definição acerca da referida ciência, o que constato que
não resta
comprovada
, senão vejamos:

Nos termos da decisão agravada e documentação carreada, tem-se que o Juízo da Execução Penal entendeu que
a comprovação da ciência
do apenado acerca das obrigações impostas encontra-se satisfatoriamente caracterizada com a
declaração de endereço assinada pelo ora agravante
ao deixar da Casa Penal em 01/07/2010, conforme se constata no seguinte trecho do
decisum
atacado,
verbis
:

“Nesse ponto, deve-se frisar que não prospera a afirmativa do apenado de que não tinha conhecimento das condições estabelecidas para cumprimento do livramento condicional, mormente, porque há nos autos declaração assinada em 01/07/2010 dirigida ao órgão fiscalizador (SEFIS) desta Vara em que declina seu endereço, sendo uma das condições o comparecimento mensal perante o referido setor, o que não ocorreu.

Logo, percebe-se que tinha ciência das condições fixadas na decisão que concedeu o benefício, mas de forma deliberada deixou de cumpri-las, demonstrando indisciplina e desinteresse no cumprimento de suas obrigações. Acrescenta-se ainda a prática de novo (s) delito (s).

Ocorre que a referida declaração de residência, constante às fls.32 dos autos digitais, contrariamente ao aduzido na decisão agravada, não tem o condão de comprovar a alegada ciência das obrigações impostas com o livramento condicional, não havendo no documento qualquer menção às citadas obrigações ou sequer à concessão do benefício, o que se constata da simples leitura do declarado, no qual foi consignado:

“Eu,
ELIELSON DA SILVA CASTRO, Brasileiro, Paraense, solteiro residente e domiciliado atualmente no Presídio Metropolitano I – Município de Marituba-Pa, declaro para o Sefis que ao Sair do endereço acima citado irei residir no(a) Rua Jiboia Branca nº 9 – bairro do Coqueiro – Município de Ananindeua/PA pertencente a (meu, minha) mãe”

Portanto, não se vislumbra respaldo para o entendimento de que tal declaração se mostraria suficiente para caracterizar a ciência do apenado acerca de qualquer obrigação decorrente da concessão do benefício de livramento condicional, devendo-se apontar ainda que os demais documentos juntados, a saber, a sentença de concessão do benefício, carta de livramento condicional e ofício encaminhado pelo juízo à SUSIPE para levantamento do saldo de pecúlio do apenado, contam com a assinatura tão-somente do magistrado da execução penal, nada indicando que tenham sido apresentados para ciência ao apenado.

Do exposto, constata-se que
assiste razão ao agravante
no que concerne à
não comprovação da ciência
acerca das obrigações impostas, do que se conclui, como corolário lógico, que
não pode subsistir a constatação de descumprimento de obrigações
das quais o apenado não havia sido cientificado, constante no “Informativo de Faltas” lavrado em 08/04/2010 pelo Setor de Fiscalização da Vara de Execuções Penais (fls.42 dos autos digitais),
tampouco pode ser mantida a decisão que, em 04/05/2011, reconhecendo o antedito descumprimento, determinou a recaptura do apenado e sua regressão cautelar de regime
(fls.44),
ou ainda a decisão homologatória do PDP nº. 593/2021-CRCO, que apurou o descumprimento das condições do regime semiaberto e do livramento condicional
pelo apenado desde 01/07/2010, com retorno acusado de novo delito em 16/07/2021, uma vez
todos estes atos decorrem diretamente do aludido descumprimento das obrigações, ora afastado
.

Em sequência, pleiteou o Agravante que seja reconhecido o total cumprimento da pena imposta, extinguindo-se o processo executório, o que
não pode ser deferido
a partir dos elementos constantes nos presentes autos.

Sobre o pedido, forçoso concluir que, não havendo que se falar em descumprimento das obrigações,
e declarada a nulidade da decisão que determinou a suspensão do benefício,
impõe-se a atualização dos cálculos de pena a cumprir
, providência
indispensável
para que possam ser apreciados pelo juízo competente os demais pleitos do Agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para declarar a nulidade da decisão que suspendeu o livramento condicional do apenado pelo descumprimento das obrigações impostas, restando prejudicada a apreciação dos demais pedidos ante a necessidade de atualização dos cálculos de pena a cumprir,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 14/04/2023